Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012329-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (ADVOGADO), A. J. D. S. L. - CPF: 079.399.411-00 (AGRAVANTE), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (AGRAVANTE), J. R. L. R. - CPF: 711.617.251-30 (AGRAVANTE), D. V. L. R. - CPF: 097.147.421-45 (AGRAVANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (AGRAVANTE), HELITON RICKEN DE MEDEIROS - CPF: 052.945.111-50 (ADVOGADO), SERVE GAS COM. DE GAS LTDA - CNPJ: 15.230.671/0001-16 (AGRAVADO), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1.Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.” (TJ-MT - AI: 10187603120228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por D. V. L. E OUTROS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente no 1008585-70.2023.8.11.0055, movida em face de SERVE GÁS COM. DE GAS LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada de fixação de alimentos provisionais.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que

na data de 16.07.2022, o seu genitor Jefferson Xavier Lopes veio a óbito, em decorrência do acidente de trânsito quando esse conduzia sua motocicleta Yamaha/Factor YBR125 ED, ano 2009, Placa: NJG5095, pelo KM 416,1 da BR 070, sentido Cuiabá – MT, em Campo Verde – MT, momento em que foi surpreendido por um caminhão modelo VW/24.280 CRM 6X2, ano 2013, placa: OAZ9D65, de propriedade do agravado, que era conduzido por Weliton da Silva Crescencio, o qual, imprudentemente, invadiu o sentido oposto da via ao tentar ultrapassar uma carreta, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta que era pilotada pelo genitor dos agravantes.

Alegam que pelo croqui do acidente de trânsito elaborado no Boletim de Ocorrência no 22035427B01 e apurações realizadas pela PRF no local dos fatos evidenciam a culpa exclusiva do acidente do condutor do veículo recorrido, que realizou uma ultrapassagem indevida, causando a morte de Jefferson Xavier Lopes, pai das ora agravantes.

Asseveram que o
de cujus
era o único provedor do sustento familiar e que as agravantes estão suportando sérias dificuldades de ordem financeira, necessitando, imprescindivelmente, do pensionamento mensal dos agravados.

Forte nestes argumentos, pugnam pelo deferimento da tutela de urgência para que sejam fixados alimentos provisionais mensais na quantia de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

No mérito, buscam, a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pleito liminar foi indeferido no Id. 170816182.

Sem contrarrazões.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso interposto (Id. 179096721)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência vindicada de fixação de alimentos provisionais, em decorrência da morte do genitor em um acidente de trânsito.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“No caso dos autos, embora exista demonstração dos fatos alegados na inicial, não há dúvida que o pedido de tutela para que o réu seja compelido a pagar mensalmente o valor de um salário mínimo ao autor, caminha ao perigo da irreversibilidade. Além disso, não obstante a parte requerente alegue que a vítima contribuía para o sustento da casa, não consta dos autos qualquer documento comprobatório da mencionada alegação, bem como da total ausência de amparo aos filhos menores. Nesse sentido, também deve ser rechaçada a presunção de perigo da demora.”

O pedido liminar realizado no recurso de agravo de instrumento era de efeito ativo para: “
Seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (ID 116595909) a fim de conceder a tutela de urgência provisória de natureza antecipada, conforme prevê o artigo 300 do CPC, a fim de determinar que o Agravado proceda ao imediato pagamento mensal do valor de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) para cada Agravante, com vencimento para todo dia 10 de cada mês, a título de alimentos indenizatórios, até que se finda posterior análise de mérito, sob pena de multa diária em importe a ser estipulado pelo M.M. Juízo a quo;”

A partir dessas considerações e da análise dos autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos
previstos no artigo 300 do CPC, sendo que a probabilidade do direito,
prima facie
, afere-se pela ocorrência do evento danoso, no qual ocasionou a morte prematura do genitor dos menores e os documentos colacionados evidenciam a culpa exclusiva do condutor do veículo recorrido.

Já o perigo de dano é evidenciado, haja vista que a obrigação alimentar é um interesse de natureza superior e a ausência de sua fixação poderá trazer prejuízos graves aos agravantes.

Neste seguimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - No caso, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito da parte Autora/Agravada, notadamente porque há laudo nos autos em que se aponta que a parte Agravante/Ré é culpada pelo acidente automobilístico que vitimou o marido da primeira Autora e pai do segundo Autor (criança). 3 - Também se verifica, à vista do estágio atual da marcha processual, a presença do perigo da demora, haja vista que, com a morte do marido e genitor, esposa e filho se viram subitamente inseridos em uma situação de vulnerabilidade. 4 - O arbitramento dos alimentos provisórios se deu de forma motivada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, de modo que não se justifica, ao menos por ora, a alteração no patamar fixado. 5 - Nos termos da jurisprudência do TJDFT, a percepção, pela viúva, de pensão por morte junto ao INSS não lhe retira o direito de receber alimentos provisórios. Ademais, destaca-se que a Juíza da causa, ao quantificar os alimentos, deduziu da quantia a ser destinada à primeira Autora o correspondente à pensão por morte. 6 - Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza de origem ao deferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-DF 07183595320218070000 DF 0718359-53.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de fixar o pagamento mensal em favor dos agravantes no valor de R$293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) para cada agravante, a título de alimentos indenizatórios, a ser pago todo dia 10 (dez), sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais) no limite de 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024